Tribunal: TJBA
Processo: 8031312-37.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento Provisório de Sentença
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA n. 8031312-37.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EXEQUENTE: MARIA TERESINHA MEIRA CASTRO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM EXECUTADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). REDISCUSSÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O Estado sustenta excesso de execução e perda do objeto, alegando que a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) já estaria incorporada aos proventos da exequente sob a forma de subsídio, nos termos da Lei nº 12.578/2012. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, a alegação de incorporação da GEAC ao subsídio, quando tal matéria já foi objeto de análise expressa e rejeição no julgamento do mandado de segurança e dos embargos de declaração que formaram o título executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese defensiva de que a gratificação foi absorvida pelo subsídio já foi enfrentada e afastada em duas oportunidades pelo órgão colegiado (no writ e nos aclaratórios), operando-se a preclusão consumativa e a coisa julgada material. 4. A fase de cumprimento de sentença não se presta à correção de supostos erros de julgamento da fase cognitiva (error in iudicando). Os documentos apresentados (contracheques de 2012) são anteriores à formação do título e não configuram fato novo superveniente apto a afastar a obrigação de fazer. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "Encontra óbice na coisa julgada a pretensão da Fazenda Pública de rediscutir, em impugnação ao cumprimento de sentença, a incorporação de gratificação ao subsídio, quando a matéria já foi expressamente rejeitada no processo de conhecimento". Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 12.578/2012; CPC/2015, art. 373, II. Jurisprudence relevante citada: TJBA, MS 8021952-15.2022.8.05.0000 (Acórdão exequendo). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA